Tribunal: TCU
Processo: 015.967/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante e Irlanda Cavalcante de Castro em face do Acórdão 2.175/2022-TCU-2a Câmara que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelos embargantes em face do Acórdão 9.285/2020 - 2a Câmara, relatora a Min. Ana Arraes, que julgou irregulares as contas dos embargantes, com aplicação de multa individual ao apreciar processo de prestação de contas do Serviço Social do Comércio - Sesc-PI do exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX) e Irlanda Cavalcante de Castro (XXX.446.413-XX) em face do Acórdão 2175/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e à Administração Regional do Sesc No Estado do Piauí, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".